Tribunal: TCU
Processo: 027.628/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações contidas nos itens 9.1 até 9.4 do ACÓRDÃO No 1072/2015 - TCU - 2a Câmara do processo originador 006.013/2011-2

Inteiro teor:
Acórdão 3032/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Monitoramento do cumprimento das determinações exaradas por meio dos subitens 9.2 a 9.4 do Acórdão 1072/2015-TCU-Segunda Câmara (de minha relatoria), proferido no âmbito do TC Processo 006.013/2011-2 , que trata de Representação formulada pela então Secex/RJ, com base em documentação encaminhada a este Tribunal como denúncia de possíveis irregularidades cometidas por servidores públicos federais investidos no cargo de médico, os quais, apesar de eleitos para o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj), não teriam se licenciado de seus cargos e continuariam a receber seus salários sem cumprimento da carga horária exigida, com assinatura fictícia do ponto e conivência de seus superiores. Considerando o prolongado lapso temporal decorrido desde a expedição das mencionadas determinações, por meio do Acórdão 1072/2015-TCU-Segunda Câmara ; Considerando o fato de que os aludidos comandos foram dirigidos a diversos órgãos e entidades, além da baixa materialidade dos valores a serem ressarcidos; Considerando o início de implementação, pelo Ministério da Saúde, do plano de reestruturação dos hospitais federais do Rio de Janeiro que inclui a transferência de administração para outros entes públicos; Considerando o cumprimento integral e parcial de algumas determinações; e Considerando, por fim, a instrução elaborada pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014 e o art. 17, § 3o, alínea "a", da Resolução/TCU 315/2020, bem assim nos princípios da racionalidade administrativa e economia processual, em dispensar a continuidade deste monitoramento e em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 006.013/2011-2 , de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 027.628/2015-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal da Lagoa; Hospital Federal dos Servidores do Estado; Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: Adriano Barcelos Romeiro (97403/OAB-RJ), representando Márcia Rosa de Araújo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.